Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716633-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: RAPHAEL DE OLIVEIRA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, e concedeu trabalho externo ao sentenciado RAPHAEL DE OLIVEIRA CUNHA. Em suas razões recursais, o órgão ministerial argumenta, em síntese, que o agravado foi condenado nos autos da ação penal no 0705631-93.2020.8.07.0006 e que não mais alcançará o requisito objetivo para progressão de regime e benefício externos assim que as penas forem unificadas no regime fechado. Defende ainda que quanto ao trabalho externo, ainda alegou que não pode ser concedido tal benefício ao agravado antes de sua participação em grupo de autocontrole, por ter sido condenado por crime hediondo. Com esses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida. Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça, em razão do decurso de prazo entre a data da interposição do recurso, e outras decisões deferindo novas progressões de regime ao sentenciado, além de autorizações para trabalho externo e saídas temporárias, sem que houvesse insurgência pelo Parquet, opinou pela determinação de intimação da 2a Promotoria de Justiça de Execuções Penais para que informasse se ainda persiste interesse no recurso – ID 58535069. A 2a Promotoria de Justiça de Execuções Penais na petição de ID 59355199 manifestou pelo desinteresse no prosseguimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Como relatado, a parte Agravante pretende a reforma da decisão a fim de que seja afastada progressão de regime concedida ao sentenciado, ora Agravado. Todavia, verifica-se dos autos que em razão do decurso de prazo entre a data da interposição do recurso, e outras decisões deferindo novas progressões de regime ao sentenciado/agravado, além de outras decisões judiciais autorizando a realização de trabalho externo e saídas temporárias, sem que houvesse insurgência pelo Parquet, a Promotoria de 1o Grau manifestou pelo desinteresse no prosseguimento do recurso, situação que evidencia não remanescer mais interesse por evidente perda do objeto, autorizando o julgamento do recurso como prejudicado. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora